Tribunal: TJSP
Processo: 1003875-51.2021.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONDENAÇÃO DAS REQUERIDAS A INDENIZAR A AUTORA PELOS DANOS SOFRIDOS. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DA AUTORA QUE SE FUNDA EM INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PLEITO INDENIZATÓRIO QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DA REGRA DECADENCIAL PREVISTA NO ARTIGO 26 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONDENAÇÃO DAS REQUERIDAS A INDENIZAR A AUTORA PELOS DANOS SOFRIDOS. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DA AUTORA QUE SE FUNDA EM INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PLEITO INDENIZATÓRIO QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DA REGRA DECADENCIAL PREVISTA NO ARTIGO 26 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, QUE TUTELA DIREITO POTESTATIVO DO CONSUMIDOR TANGENTE À REEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, RESTITUIÇÃO DA QUANTIA ADIMPLIDA OU ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO. AUTORA QUE, NA HIPÓTESE, NÃO BUSCA QUALQUER DAS ALTERNATIVAS OFERECIDAS PELO ESTATUTO CONSUMERISTA (ARTIGO 18, § 1o, I A III, E ARTIGO 20, I A III). PRETENSÃO FULCRADA NA MÁ EXECUÇÃO DO CONTRATO QUE ATRAI A APLICAÇÃO DA REGRA GERAL DE PRESCRIÇÃO, PREVISTA NO ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL. EFEITOS DA PRESCRIÇÃO QUE NÃO ALCANÇARAM A PRETENSÃO DA DEMANDANTE NO CASO EM APREÇO. MATÉRIA REJEITADA.
RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO CONSTRUTIVO QUE DEPRECIOU A UNIDADE ADQUIRIDA PELA AUTORA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA PERICIAL PARA SE APURAR A ADEQUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO E, EVENTUALMENTE, PARA SE AQUILATAR A DEPRECIAÇÃO OCASIONADA SOBRE A UNIDADE ADQUIRIDA PELA DEMANDANTE. SENTENÇA ANULADA, PREJUDICADO O EXAME DO MÉRITO DO RECURSO.